Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001581-21.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALICE APARECIDA DE CAMARGO - CPF: 292.971.841-20 (RECORRIDO), JOAO GABRIEL DA SILVA SOUZA (RECORRENTE), RENATO ANTONIO CRESPIN DA ROSA - CPF: 705.293.700-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ALICE APARECIDA DE CAMARGO (RECORRIDO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), AMARAL VINICIUS CAMARGO DA SILVA - CPF: 016.749.051-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – 1.
IMPRONÚNCIA
–

IMPOSSIBILIDADE
–
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROVAS TESTEMUNHAIS
–
ATENÇÃO AO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- INTELIGÊNCIA DO ART. 413,
CAPUT
, DO CPP - 2.
EXCLUSÃO DAS QUALIDICADORAS
– MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
A decisão de pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer viés condenatório, assim, havendo prova da materialidade de crime contra a vida e indícios concretos e suficientes de autoria, o recorrente deve ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

2
. Inviável a exclusão das qualificadoras, pois só é cabível o afastamento quando elas se mostrarem manifestamente improcedentes, porém, nos autos foram colhidas provas suficientes da incidência das qualificadoras, razão pela qual elas não se mostram descabidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso Em Sentido Estrito
interposto, a tempo e modo, por
João Gabriel da Silva Souza e Renato Antônio Crispim da Rosa,
contra decisão anexada ao ID. 74807019, por meio da qual foram
pronunciados
como autores do crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Recurso Que Dificultou a Defesa da Vítima
contra
Amaral Vinícius Camargo da Silva

(art. 121, §2°, I e IV, do CP).

Inconformados, almejam a
impronúncia
, por reputar insuficientes os indícios de autoria do delito,
subsidiariamente
, a
exclusão das qualificadoras
do motivo torpe e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, vez que manifestamente improcedentes (ID. 74807031/32).

A decisão foi
mantida
na fase do art. 589, do CPP (ID. 74807041).

Contrarrazões do
Parquet
pelo
desprovimento
(ID. 74807035); Contrarrazões do assistente de acusação pelo
desprovimento
(ID. 74807036/40);
igualmente

a douta Procuradoria-
Geral de Justiça, que opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 80463984), em entendimento assim sintetizado,
in litteris
:

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Acusados pronunciados nas disposições do artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal – Inconformismo da defesa – Pretendida a impronúncia dos acusados, por não haver indícios suficientes de autoria delitiva e, subsidiariamente, pela exclusão das qualificadoras atinentes ao motivo torpe e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima – Pleitos improcedentes – Conjunto probatório evidencia a prática delitiva – Depoimentos contidos nos autos corroboram os indícios de autoria – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase – Prevalência do princípio
in dubio pro societate
– Somente é possível o afastamento das qualificadoras em sede de pronúncia, quando se revelarem totalmente improcedentes, o que não é o caso dos autos – Risco de invasão à competência do Tribunal do Júri – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1
de Julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021